Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730271-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. e AMÉRICA PROPERTIES LTDA. em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0013897-77.2015.8.07.0009, a qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das rés para que sejam atingidos os patrimônios das agravantes. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte Ré, a fim de que haja a extensão da responsabilidade pelo pagamento da dívida aos sócios America Properties LTDA e Rossi Residencial S/A. A parte autora alega, em síntese, que se trata de relação de natureza consumerista e que a personalidade deve ser desconsiderada sempre que for óbice ao recebimento de valores devidos ao consumidor. O incidente foi recebido em ID n. 33960541. America Properties LTDA foi pessoalmente citada em ID n. 73060498 e Rossi Residencial S/A foi citada em ID n. 75685137. Em ID n. 116714765 foi certificado o transcurso do prazo para manifestação das Rés. Em ID n. 117487392 as Requeridas pleitearam a devolução de prazo para manifestação, afirmando que foram citadas para que realizassem o pagamento e não para que apresentassem defesa. Na mesma peça, afirmou que não estariam presentes os requisitos para desconsideração; que não foi praticado qualquer ato, doloso ou culposo, que permita a desconsideração da personalidade jurídica; e que não foram esgotados os meios de localização de bens da Executada. O autor se manifestou em ID n. 118918660 e os autos vieram conclusos. Decido. Preliminarmente, verifico que assiste razão às Requeridas quando afirmam que houve irregularidades na citação, já que as orientações contidas no mandado de ID n. 68579532 se referiram ao cumprimento de sentença e não ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que é suficiente para gerar dúvida razoável no cumprimento das determinações a ele anteriores. Diante disso, torno sem efeito a certidão de ID n. 116714765, mas deixo de devolver o prazo, considerando que as Requeridas já se manifestaram sobre o pedido de desconsideração na petição de ID n. 117487392, o que passo a apreciar. Requer o autor a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que ela está obstaculizando o recebimento do seu crédito. As sócias da Ré alegam que o pedido deve ser rejeitado em razão da ausência de abusos, de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial e que não foram esgotados os meios para localização de bens da devedora principal. No caso, assiste razão ao autor, considerando que há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que nas relações consumeristas deve ser aplicada a teoria menor, de forma que o simples inadimplemento do débito permite a desconsideração sem que haja necessidade de se aferir, no caso, eventual abuso de direito, confusão patrimonial, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito. Eis o teor do art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, entende-se que o notório inadimplemento da executada pode causar prejuízos ao consumidor, impedindo que este tenha a satisfação de seu crédito, o que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 3. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios da ora agravante, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1276236, 07070593120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não prospera a alegação das Rés no sentido de que não houve esgotamento das diligências para localização de bens, considerando que as Requeridas não indicaram qualquer bem penhorável da devedora principal e foram realizadas pesquisas pelos sistemas disponíveis neste juízo, conforme documentos de ID n. 33960526 e seguintes. Ante o exposto, acolho o incidente e defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Rés para que sejam atingidos os patrimônios de America Properties LTDA e Rossi Residencial S/A, as quais deverão permanecer no polo passivo da demanda e ficarão pessoalmente responsáveis pelo pagamento do débito. Fica o autor intimado a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Após, promovam-se pesquisas de bens em todos os sistemas disponíveis a este Juízo”. (ID 133932470 dos autos principais). As agravantes narram, em suas razões recursais (ID 39181374), que na origem trata-se de cumprimento de sentença. Visando o recebimento do seu crédito, a parte agravada pugnou pela inclusão de outras pessoas jurídicas no polo passivo da demanda, sob o argumento de que teriam sido utilizadas com o objetivo de desviar bens, com o intuito de blindar patrimônio, tendo o Juízo de origem entendido por procedente o pleito do agravado. Afirmam que o fumus boni iuris faz-se presente a partir do momento em que o Juízo de origem impõe a obrigação de pagamento totalmente em descompasso com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Já o periculum in mora encontra-se caracterizado pela iminência da continuidade da execução, constrição das contas e bens de pessoas que não tem obrigação na lide, além da possibilidade de a autora levantar os valores que venham a ser penhorados, o que certamente dificultaria (se não impossibilitaria) a reversão da provável penhora. Sustentam que o art. 50 do Código Civil é claro ao afirmar que para a desconsideração da personalidade jurídica deve haver abuso da personalidade jurídica, caracterizado (i) pelo desvio de finalidade, ou, (ii) pela confusão patrimonial. Nesse sentido, para a desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível a comprovação dos referidos pressupostos materiais por se tratar de medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade em relação aos sócios. Consignam que não foi praticado qualquer ato, doloso ou culposo, que enseje a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, leve à inclusão das agravantes como executadas na demanda principal. A desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de que os sócios obtiveram vantagens indevidas por meio da manipulação abusiva do instituto da separação patrimonial. Aduzem que a executada é empresa com personalidade jurídica completamente distinta das empresas em que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, sendo empresas autônomas e independentes. Tais assertivas se comprovam a partir de uma simples análise do contrato social das aludidas empresas. Asseveram que têm uma vida financeira totalmente independente e não guardam qualquer relação com as empresas citadas pela parte autora para integrar a lide ou que dêem margem à confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios. Não houve qualquer fraude que pudesse permitir a desconsideração das empresas Rossi e América, sendo impossível acolher o pedido da parte agravada, pois não ficou demonstrado que as agravantes tenham desviado maliciosamente seus bens, ativos e ganhos para a pessoa jurídica, com a finalidade de frustrar a execução. Assim, sem a demonstração inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não há permissão legal para a desconsideração da personalidade jurídica. Pontuam que, diferentemente do quanto afirmado pela parte agravada sobre a inexistência de bens, foram encontrados imóveis em nome das executadas para saldar a dívida. Ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado sem a observação de que as executadas ainda possuem patrimônio para pagar a dívida em discussão. Enfatizam que a parte agravada não prosseguiu com a execução sobre os imóveis localizados, bem como não indicou qualquer outro bem passível de constrição. Deveria, obrigatoriamente, ter esgotado as hipóteses de penhora, dispostas no art. 835 do Código de Processo Civil. Admitir a desconsideração da personalidade jurídica, sem considerar sequer a existência de outros bens para satisfação do crédito, viola expressamente o disposto no Código de Processo Civil, bem como afronta diretamente o princípio da menor onerosidade da execução. Entendem que a falta dos requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica é ampla e facilmente corroborada pela completa ausência de qualquer prova nos autos. A parte agravada apresenta pedido genérico, sem qualquer fundamento fático e sem comprovar o cumprimento e adequação aos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil. Não foram apresentadas quaisquer provas ou documentos que comprovem referidas acusações. Possibilitar tal situação seria violar diretamente o disposto no art. 333, inciso I do Código de Processo Civil, o que não se pode concordar. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo (ID’s 39181375 e 39181376). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. e AMÉRICA PROPERTIES LTDA. em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0013897-77.2015.8.07.0009, a qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das rés para que sejam atingidos os patrimônios das agravantes. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelas agravantes. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Conforme as informações constantes nos autos de origem (ID 33960526 e seguintes dos autos principais), as buscas por bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, não merecendo guarida a alegação das agravantes de que não houve o esgotamento das diligências para localização de bens. Ademais, as agravantes não indicaram bens passíveis de penhora da devedora principal. Portanto, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Assim, por haver dúvidas quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, subsiste o legítimo direito e interesse de ver afastada a limitação da responsabilidade patrimonial da empresa devedora para avançar sobre aqueles das empresas sócias (conforme ID 33960536 dos autos principais), ora agravantes, tudo de modo a dar efetividade ao direito do agravado, consagrado pelo Código Consumerista. Feitas estas considerações, os requisitos necessários ao deferimento do pedido das agravantes não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 09:18:39. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator